Tribunal: CARF
Processo: 12466.721161/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721161/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.899 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2021
Recorrente
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2009
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, acatando preliminar de nulidade suscitada de
ofício, anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à instância DRJ, de modo que seja
proferida nova decisão, guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa
apresentadas na peça impugnatória.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721161/2011-11
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.899 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721161/2011-11

10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa WEGH ASSESSORIA E
LOGISTICA LTDA teria deixado de informar o CE MERCANTE HOUSE com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme prazo previsto no inc. III do art. 22 da
IN RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informação do CE MERCANTE no 120905067884943
haveria se dado em 10/06/2009, às 19:31:02, e a data de chegada do navio transportador MSC
NATAL ao Porto de Vitória teria ocorrido em 14/06/2009, às 12:45:00 hs.
Segundo consta no lançamento de ofício, a empresa WEGH ASSESSORIA E
LOGISTICA LTDA realizou a informação do CE MERCANTE HOUSE no Sistema
SISCOMEX-CARGA somente no dia 12/06/2009, às 14:31:04 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que a
embarcação teria chegado ao Porto de Vitória em data anterior à originalmente prevista
(15/06/2009), fato este que não poderia ter sido antevisto pelo sujeito passivo, em face do que
também não seria possível atender às exigências legais relativas ao prazo fixado para informação
do CE MERCANTE HOUSE no mencionado Sistema.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/06/2018, conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo.
Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 04/07/2018, como
informa o Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.899 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721161/2011-11

Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que:

Tratam-se as prestações de informações objeto do processo de meras
retificação ou alterações de dados que já devidamente e tempestivamente
registrados nos sistemas e, nesta condição, por força das disposições da Solução
de Consulta Interna – SCI COSIT no 02/2016, insuscetíveis de aplicação da multa;

Em hipótese alguma poderia incorrer na suposta infração apontada, na
medida que as informações iniciais são imprescindivelmente prestadas pelos
responsáveis pela embarcação, e não pelo agentes de cargas.
Mais adiante, apresentou o Recorrente petição dirigida à Unidade de Origem da
RFB, responsável pela instrução processual, acerca da exigência de procuração para envio do
recurso para julgamento feita no Termo de Solicitação de Juntada (fl. 68), solicitação aquela que
se esvazia na medida em que os documentos foram anexados regularmente aos autos e o Recurso
Voluntário prosseguiu para este Colegiado, para julgamento.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.899 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721161/2011-11

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela interessada, como também cita argumentação de mérito não
manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.899 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721161/2011-11

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente, como também em não
enfrentar as alegações contidas na peça impugnatória.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como
se revela na espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.899 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721161/2011-11

pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.899 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721161/2011-11

Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário na
integralidade, dando-lhe parcial provimento para, acatando preliminar de nulidade suscitada de
ofício, anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à instância DRJ, de modo que seja
proferida nova decisão, guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa
apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital